Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717489-39.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANA LÚCIA PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE IVO PEREIRA BRAGA DECISÃO Esta Presidência, em observância ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ID 57770877), situação que ensejou o manejo de agravo interno. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 62127644), em acórdão que restou assim ementado: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.076). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, paradigma do Tema 1.076. II – Agravo interno não provido. Passo seguinte, o recorrente, com respaldo no artigo 1.042 do CPC, interpôs o presente agravo (ID 63278400). Todavia, o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Senão vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INSERIDA NO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA, E EM CARÁTER DEFINITIVO, DA CORTE DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Consoante a jurisprudência do STJ, "incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantando pela Lei 11.672/2009 (Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Corte Especial, DJe de 12/5/2011)" (STJ, AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/06/2015). Da mesma forma, como já sedimentado pelo STJ, em hipótese similar, "é dos tribunais de origem a competência para o exame da admissibilidade de recursos Extraordinário e Especial, bem como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a repercussão geral ou tenha sido eleita como representativa da controvérsia. Nessa esteira, o Agravo Regimental (ou interno) a ser julgado pelos Tribunais Regionais ou de Justiça é o único recurso cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos arts. 543-B ou 543-C do CPC/1973 (art. 1.040 do CPC/2015), e não há previsão para nova interposição do apelo nobre" (STJ, AgInt no REsp 1.900.366/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo raciocínio: STJ, AgInt no AREsp 1.233.575/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023; AgInt no REsp 1.985.810/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/10/2022; AgInt no AREsp 1.858.958/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/10/2022; AgInt no AREsp 2.033.678/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2022; AgInt no AREsp 1.901.449/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2022; AgInt no AREsp 1.932.528/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/02/2022; AgInt no REsp 1.900.366/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.709.154/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2021; AgInt no AREsp 1.661.317/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgRg no AREsp 451.572/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2014. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.926.133/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 23/5/2023). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Atente-se a Secretaria ao teor da parte final do despacho de ID 60547367, referente ao processamento dos agravos endereçados à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031